Tribunal: TJMT
Processo: 1031841-76.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031841-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VINICIUS DE ALMEIDA OURIVES - CPF: 797.519.461-15 (AGRAVADO), ACOMERQUES ANTONIO DA SILVA - CPF: 002.688.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE AFONSO COSTA E SILVA - CPF: 353.903.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CENTRO EDUCACIONAL DOM ORLANDO CHAVES - CNPJ: 03.788.122/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DOS ATOS DE AVALIAÇÃO E EXPROP
RIATÓRIOS – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
NÃO PROVIDO.

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão agravada que determinou a suspensão de atos de avaliação e expropriatórios sobre imóvel de terceiro
que não é parte
n
a Execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1031841-76.2024.8.11.0000 de decisãoda 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá que em Embargos de Terceiro, determinou a suspensão

de quaisquer atos avaliativos e expropriatórios quanto ao bem objeto da matrícula 47.864 - Cartório do 6º Ofício de Cuiabá-MT
.

O agravante alega que o agravado afirma que o seu imóvel é o de matrícula n. 47.864, no entanto o de sua propriedade é o de n. 47.866, evidenciando erro na identificação do bem.

Aduz que o próprio juízo
a quo
reconhece a existência de desmembramento das matrículas originais.

Afirma falta de interesse processual do autor, e ilegitimidade de parte.

E
feito suspensivo
indeferido (Id.
253055198
).

Contraminuta no Id.
254864150
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ora agravado opôs Embargos de Terceiro relatando que recebeu uma Carta de Comunicação
sobre uma avaliação judicial que seria realizada no seu imóvel, em razão de decisão proferida na Execução n.
0003054-39.1998.8.11.0041
, ajuizada contra
Acomerques

Antonio
da Silva
e outros.

Afirma que
o imóvel pertencia ao executado, mas foi adquirido por
Douglas Almeida de Oliveira
em 1993,
e
posteriormente pelo seu pai

em 1998
, que o transferiu para ele em 2001.

Destaca que embora na Carta tenha sido indicado o imóvel
com matrícula n. 47.864,
o de sua propriedade é o de n. 47.866, evidenciando
o
erro na identificação do bem.

Na decisão agravada (Id.
171978019
, dos
Embargos de Terceiro
)

ficou consignado

“
que onúmero anterior da matrícula penhorada é 47.864, como se denota do id nº 171969926 – pág. 02, atual 47.866
”
e
determinada a suspensão
de quaisquer
atos avaliativos e exp
ropriatórios
“
quanto ao bem objeto da matrícula 47.864 - Cartório do 6º Ofício de Cuiabá-MT
”.

O agravante aponta ausência de interesse de agir e ilegitimidade ativa do embargante
, ora agravado
,
sob o fundamento de que o imóvel penhorado não é o seu, tendo em vista a diferença das matrículas
.

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

As fotos anexadas pelo perito
em 14.10.2024 (I
d.
172298631, págs. 6 e 7, da Execução
)

demonstram que ele ingressou no imóvel do
agravado
para realizar a avaliação
, como havia informado na Carta de Comunicação.

Depois, em 4.11.2024 o
exequente fez o seguinte pedido

(Id. 174450622, da Execução)
:

BANCO DO BRASIL S/A, já qualificado, por seu procurador que a presente subscreve, nos
au

c
tos
da Ação em epigrafe, que move em face de CENTRO EDUCACIONAL DOM ORLANDO CHAVES, em curso perante este r. Juízo e Cartório do Ofício Cível, vem, respeitosamente perante V. Exa., informar que por um
equivoco
na petição de ID. 172040018, foi informado que o imóvel de matricula de nº 47.864 teria sido vendido e não pertencia mais ao executado, no entanto, em tempo, vale sua correção, sendo que a matricula onde consta a venda é a de nº 47.866. Dessa maneira, a execução deve continuar em face dos executados e o bem sobre o qual deve recair a penhora é o da
matricula
de nº 47.864.

Por fim, em 25.11.2024 foi
assim
determinado
(Id.
176480666
, da Execução):

Ante o teor da certidão de id nº172070383 e, diante do pedido do credor, mantenho o posto no id nº 172048641, cuja penhora quanto aos demais de
matrículas 33.476, 33.475, que foram desmembrados, ficando o Lote 09 matriculado sob o n. 47.865 e o Lote 10 matriculado sob o n. 47.866.

Deste modo, há que prevalecer em parte a penhora
realizada

realizada
nos autos, devendo expedir
novo termo de penhora nos autos para constar a penhora de:
matrículas 33.476, 33.475, que foram desmembrados, ficando o
Lote 09
matriculado sob o n.
47.865
.

Comrelação ao
Lote 10
matriculado sob o n. 47.866,
deverá ser excluída a penhora, por não pertencer mais ao executado.

Efetivado o termo de penhora nos autos, intimem-se as partes e devolva-se os autos ao Avaliador, se já depositado o valor dos honorários periciais, para efetivar o ato somente em relação ao Lote 09 - matrícula n. 47.865.

A Carta de Comunicação recebida e
o ingresso do perito no imóvel do autor evidenciam a probabilidade do direito e afastam o argumento de ilegitimidade passiva e
de ausência de interesse.

E o perigo de dano está demonstrado pelo fato
de o agravado poder ter seu imóvel penhorado, o que justifica a necessidade de
suspensão
dos atos avaliatórios e expropriatórios até que se esclare
ça
a questão
.

Cabe destacar que embora recentemente tenha
sido
determinado o prosseguimento da penhora apenas em relação ao
“
Lote 09 - matrícula n. 47.865
”,
essa questão ainda não foi apreciada pelo juízo de origem nos Embarg
os de Terceiro,
e portanto
não poderá ser considerada nesta ocasião, sob pena de indevida supressão de instância.

Além disso, a manutenção do
decisum
não representa qualquer prejuízo ao agravante, sendo prudente
aguardar a análise do juízo de origem.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024